Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO JÁ APRECIADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. MULTA COMINATÓRIA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi deferida a tutela de urgência, consistente em determinar que a ré autorize a internação do autor, a realização da cirurgia, caso seja necessária, e, também, os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária.
2. O ponto que versa sobre a ilegitimidade da agravante para figurar no pólo passivo da demanda, ao argumento de que o contrato foi celebrado com a UNIMED Norte/Nordeste, não foi apreciado na decisão agravada. Além disso, essa alegação foi ventilada na contestação e já decidida na decisão de saneamento e organização do processo. Em tal circunstância, a matéria não pode ser conhecida no presente recurso.
3. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. O agravado demonstrou que é beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial e que, de acordo como relatório médico, necessita, com urgência, de internação e exames. Ademais, o risco de dano está no quadro de saúde grave e no fato de que a falta de atendimento pode causar sérios riscos a sua saúde.
5. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não pode ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao beneficiário a proteção de sua saúde e de sua integridade física.
6. Constatado o caráter de urgência da internação, incumbe ao plano de saúde custear o tratamento indicado pelo profissional de saúde, ainda que o contrato preveja prazos de carência.
7. Considerando-se a situação fática delineada, o resguardo dos direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa estipulada para o caso de não cumprimento do determinado nem o prazo para o cumprimento.
8. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.